Tribunal: STF
Processo: HC 80174
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO,
PRATICADO POR PACIENTE QUE CUMPRIA PENA PELO MESMO DELITO EM REGIME
SEMI-ABERTO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO À
PRISÃO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO DE
PRISÃO EXPEDIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
1.      A prisão do réu é mero efeito da sentença condenatória
recorrível - salvo se for prestada fiança, quando cabível (CPP,
artigo 393, I) - e a apelação não tem efeito suspensivo (CPP, artigo
597, primeira parte).
2.      Para ser admitida a apelação, a regra é que o condenado
seja recolhido à prisão e a exceção é que recorra em liberdade, o
que só pode ocorrer em três hipóteses: a) que preste fiança, quando
for o caso; b) que seja ao mesmo tempo primário e de bons
antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória; ou c) que
tenha sido condenado por crime de que se livre solto (CPP, artigo
594).
3.      A jurisprudência desta Corte está orientada no sentido de
que o princípio constitucional da não-culpabilidade impede que se
lance o nome do réu no rol dos culpados enquanto não tiver
transitado em julgado a decisão condenatória, mas não impede que se
inicie a execução provisória, desde que a apelação não tenha efeito
suspensivo. Precedente: HC nº 72.610-MG, Min. CELSO DE MELLO, in DJU
de 06.09.96, pág. 31.850.
4.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.